Tribunal: TJPA
Processo: 0817094-58.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817094-58.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: LEIDIANE DA SILVA CUNHA, FRANCISCO DAS CHAGAS CUNHA

AGRAVADO: FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARTICULAR POR OMISSÃO ESTATAL. RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Francisco das Chagas Cunha e Leidiane da Silva Cunha contra decisão saneadora que excluiu o Estado do Pará do polo passivo da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, sob o fundamento de ilegitimidade passiva, em razão de o tratamento médico ter ocorrido em unidade privada. Os agravantes sustentam que a contratação particular decorreu de omissão estatal na disponibilização de leito na rede pública, o que configuraria responsabilidade solidária do ente federativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que exclui litisconsorte passivo por ilegitimidade; (ii) determinar se o Estado do Pará pode ser responsabilizado solidariamente pelo custeio de tratamento de saúde realizado na rede privada diante de omissão na prestação do serviço público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que exclui litisconsorte por ilegitimidade passiva é agravável, nos termos do art. 1.015, VII, do CPC, conforme interpretação pacificada do STJ (REsp 1.772.839/SP), sendo irrelevante o fundamento jurídico da exclusão.

4.

A omissão do Estado do Pará em providenciar leito de UTI após solicitação formal caracteriza violação ao dever constitucional de prestação de serviço de saúde (CF/1988, art. 196), o que legitima sua permanência no polo passivo da ação.

5.

A jurisprudência do STF (Tema 793 de Repercussão Geral) e do STJ reconhece a responsabilidade solidária dos entes federados na prestação da saúde pública, sendo irrelevante qual ente foi omisso.

6.

A contratação de tratamento particular, diante da omissão do Estado, configura exceção justificada e não exclui a responsabilidade pública, especialmente quando visa resguardar direitos fundamentais, como a vida e a saúde.

7.

Manifestação da operadora privada (FAMA) e do Ministério Público corroboram a tese da legitimidade do Estado do Pará, reconhecendo a contratação como consequência da inércia estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que exclui parte do processo com fundamento na ilegitimidade passiva é recorrível por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, VII, do CPC.

2.

O ente federativo que se omite na oferta de serviço público essencial de saúde pode ser responsabilizado solidariamente, ainda que o tratamento tenha sido custeado por meio de rede privada.

3.

A contratação particular de serviço médico, diante da mora estatal na prestação de saúde, não afasta a legitimidade do Estado para figurar no polo passivo da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 1.015, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.772.839/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 14.05.2019, DJe 23.05.2019; STJ, AgInt no AREsp 2005192/RS, 4ª Turma, j. 16.05.2022, DJe 19.05.2022; STF, Tema 793 de Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Francisco das Chagas Cunha e Leidiane da Silva Cunha em face da decisão saneadora proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 0802137-36.2021.8.14.0028, que excluiu o Estado do Pará do polo passivo da demanda, sob o fundamento de ilegitimidade passiva, em razão de o tratamento médico ter sido realizado na rede privada.

Os agravantes alegaram que a exclusão do ente federativo contraria os princípios constitucionais da saúde pública e a jurisprudência consolidada do STJ quanto à possibilidade de responsabilização solidária do Estado em casos de omissão na prestação do serviço público de saúde, sobretudo quando há evidência de que a internação em unidade particular decorreu da ausência de leito na rede pública, configurando mora estatal.

Apontaram, ainda, que a decisão que exclui litisconsorte, ainda que embasada no art. 485, IV do CPC, possui natureza de decisão interlocutória de mérito, sendo, portanto, passível de impugnação via agravo de instrumento, com base no art. 1.015, VII do CPC, reforçando tal interpretação com precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.772.839/SP e Tema 988/STJ), que adotaram a tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015.

Na Decisão Monocrática ID 16777755, não conheci do agravo de instrumento, por entender tratar-se de sentença de extinção sem resolução de mérito, impugnável por apelação, e não por agravo.

Inconformados, os agravantes interpuseram agravo interno (ID 16978842), reiterando a tese da cabibilidade do agravo de instrumento e postulando a retratação da decisão monocrática. Reforçaram os fundamentos legais e jurisprudenciais que autorizam a interposição do agravo de instrumento em decisões que excluem parte do processo, ainda que fundamentadas no art. 485 do CPC.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 17951019), sustentando a inadequação da via recursal eleita, reiterando a ausência de responsabilidade do ente público e a inexistência de legitimidade passiva ad causam, ante a contratação direta dos serviços hospitalares pela parte autora.

Em seguida, proferi a Decisão Monocrática ID 26092131, reconsiderando a decisão anterior, acolhendo o agravo interno, conhecendo do agravo de instrumento interposto pelos particulares e concedendo efeito suspensivo à decisão que excluiu o Estado da lide.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs novo agravo interno (ID 27019524), agora contra a decisão de retratação e concessão de efeito suspensivo, reiterando os fundamentos da ilegitimidade passiva e da ausência de omissão estatal, bem como a legalidade da contratação de serviço médico particular sem intervenção do ente público.

Os agravantes, Francisco das Chagas Cunha e Leidiane da Silva Cunha, apresentaram contrarrazões ao agravo interno do Estado do Pará (ID 27531020), defendendo a manutenção da decisão de retratação e reafirmando a responsabilidade do Estado pela ausência de providências oportunas para garantir vaga em leito hospitalar na rede pública.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público de 2º Grau se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso de Agravo de Instrumento (ID 29484496).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Antes de mais nada, verifico que constam nos autos recurso de Agravo Interno e as contrarrazões correspondente, bem como já consta manifestação do
Parquet.

Assim, considerando os princípios da economia processual e duração razoável do processo, aplico a teoria da causa madura para, desde já, apreciar o recurso de Agravo de Instrumento e, consequentemente, julgar prejudicado o recurso de Agravo Interno do Estado do Pará.

Pois bem.

A controvérsia recursal reside, primeiramente, na análise da admissibilidade do recurso de agravo de instrumento para impugnar a decisão de exclusão do Estado da lide, e, no mérito, sobre a legitimidade passiva do Estado do Pará para figurar no polo passivo da ação que objetiva o custeio de tratamento de saúde realizado em unidade privada, por omissão estatal na prestação do serviço.

Inicialmente, afasto mais uma vez a preliminar de não conhecimento do recurso, acolhendo a tese sustentada pelos agravantes, em consonância com o disposto no art. 1.015, VII do CPC e com pacífico entendimento da jurisprudência pátria de que é agravável a decisão de exclusão litisconsorte.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE . SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N . 282 E 356 DO STF. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. RECURSO CABÍVEL . AGRAVO DE INSTRUMENTO
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ . DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n . 284/STF). 2. A simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF . 3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "o art. 1.015, VII, do CPC/2015 estabelece que cabe agravo de instrumento contra as decisões que versarem sobre exclusão de litisconsorte, não fazendo nenhuma restrição ou observação aos motivos jurídicos que possam ensejar tal exclusão . 5. É agravável, portanto, a decisão que enfrenta o tema da ilegitimidade passiva de litisconsorte, que pode acarretar a exclusão da parte" ( REsp n. 1.772 .839/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 14/5/2019, DJe 23/5/2019), o que foi observado pela Corte local. 4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ) . 5. Divergência jurisprudencial não comprovada, ante a incidência das Súmulas n. 284, 282 e 356 do STF e 83 do STJ. 6 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2005192 RS 2021/0332251-4, Data de Julgamento: 16/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. RECURSO CABÍVEL . AGRAVO DE INSTRUMENTO
. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA . 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "
o art. 1.015, VII, do CPC/2015 estabelece que cabe agravo de instrumento contra as decisões que versarem sobre exclusão de litisconsorte, não fazendo nenhuma restrição ou observação aos motivos jurídicos que possam ensejar tal exclusão
. (...) É agravável, portanto, a decisão que enfrenta o tema da ilegitimidade passiva de litisconsorte, que pode acarretar a exclusão da parte" ( REsp n. 1.772.839/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe 23/5/2019) . 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2294697 GO 2023/0025710-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 26/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO –
DECISÃO QUE ACOLHEU PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – DECISÃO AGRAVÁVEL PORQUE IMPLICA EM EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA
– INCLUSÃO DE EMPRESA SÓCIA NO POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA NO CASO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A decisão que acolhe a preliminar de ilegitimidade passiva e, consequentemente, exclui o litisconsorte da lide, é recorrível por agravo de instrumento por força da regra contida no art. 1.015, inc . VII, do CPC. O fato de a empresa-agravada ser sócia da empresa onde ocorreu o acidente não autoriza a sua inclusão no polo passivo da ação se ela não teve qualquer participação no evento.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10141176920188110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/02/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/03/2019)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS.
DECISÃO QUE ACOLHE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. EQUIVALENTE A EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE . CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
. INCISO VII DO ART. 1.015 DO CPC . PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA DESCONSTITUÍDA. 1 . O presente agravo interno visa à reforma da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento ao fundamento de que a matéria relativa à ilegitimidade não está elencada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 2 . Entretanto, a decisão que acolhe preliminar de ilegitimidade passiva equivale à exclusão de litisconsorte, incidindo a hipótese do inciso VII do art. 1.015 do CPC, tratando-se, portanto, de decisão agravável. Precedente do STJ . 3. Agravo interno conhecido e provido. Decisão monocrática desconstituída. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, em conformidade com o voto da e . Relatora.

(TJ-CE - Agravo Interno Cível: 06225990220248060000 Fortaleza, Relator.: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 24/07/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2024)

Assim, entendo correta a retratação promovida por esta Relatoria, acolhendo os argumentos do Agravo Interno interposto pelos recorrentes, no sentido de conhecer do Agravo de Instrumento originário, e, desde logo, conceder efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão saneadora que excluíra o Estado da lide.

Superada essa análise preliminar de admissibilidade recursal, passo à apreciação do mérito do agravo de instrumento, cuja fundamentação está alicerçada na omissão estatal diante da necessidade urgente de transferência da paciente Leidiane da Silva Cunha para leito de Unidade de Terapia Intensiva ( UTI), o que não se concretizou, obrigando os autores a contratarem tratamento particular, às próprias expensas, junto à rede privada de saúde (Federação das Unimeds da Amazônia – FAMA).

Do acervo probatório constante dos autos, mormente os documentos médicos e as manifestações processuais, depreende-se que a solicitação de vaga na rede pública foi efetivamente formulada no dia 25/01/2021, sem que tenha havido, por parte do Estado do Pará, qualquer resposta ou providência concreta para garantir o atendimento. Tal conduta omissiva configura violação direta ao dever constitucional imposto pelo art. 196 da Constituição Federal, segundo o qual:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece, de forma reiterada, a responsabilidade solidária dos entes federados na prestação do serviço público de saúde (Tema 793 de Repercussão Geral), de modo que a omissão de qualquer deles gera o dever de indenizar os prejuízos advindos ao cidadão.

Neste panorama, há prova inequívoca nos autos de que os autores buscaram o sistema público de regulação de leitos, sem sucesso, sendo compelidos a arcar com os custos da internação em unidade particular, o que refuta o argumento do Estado de que se trata de mera relação contratual privada. Pelo contrário, a contratação privada, nesses casos, revela-se como última alternativa possível ante a inércia estatal, hipótese esta que impõe a responsabilização do ente público, nos termos da jurisprudência consolidada.

Ressalto, ainda, que a própria Federação das Unimeds da Amazônia reconheceu expressamente a legitimidade do Estado para figurar no polo passivo da demanda, conforme documento de ID 90055076, juntado aos autos, em que manifesta expressamente:

“[...] cabe ao Estado arcar com as despesas médicas hospitalares, uma vez que a Promovente não teve outra opção que não dar continuidade ao seu tratamento de forma particular.”

A manifestação do Ministério Público, por seu turno, corrobora integralmente essa tese, ao reconhecer a existência de omissão estatal e pugnar pelo provimento do agravo de instrumento, com a consequente manutenção do Estado do Pará no polo passivo da ação originária.

Portanto, diante da demonstração inequívoca da mora administrativa no fornecimento do leito de UTI e da consequente contratação privada para assegurar a integridade física e a vida da paciente, entendo como evidente a legitimidade do Estado do Pará para figurar na lide, sendo incorreta a sua exclusão por ilegitimidade passiva.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão que excluiu o Estado do Pará do polo passivo da Ação nº 0802137-36.2021.8.14.0028, restabelecendo sua presença nos autos originários.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2025